Tribunal: TJMT
Processo: 1000642-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. NATUREZA ABSOLUTA. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças em face da decisão do Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (n.o 1079297-93.2024.8.11.0041). O Juízo suscitado declinou da competência, considerando a natureza consumerista do litígio e a consequente competência absoluta do foro do domicílio da autora. O Juízo suscitante sustenta que a competência é relativa, podendo a ação ser ajuizada no domicílio da autora ou a seu critério. A Procuradoria de Justiça manifestou desinteresse no feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a relação jurídica discutida nos autos configura relação de consumo; e
(ii) estabelecer se a competência territorial, em razão da relação de consumo, é absoluta e, portanto, deve prevalecer o foro do domicílio da consumidora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, em ações decorrentes de relação de consumo, a competência territorial é de natureza absoluta, devendo prevalecer o foro do domicílio do consumidor, conforme os princípios da facilitação da defesa e da vulnerabilidade do consumidor.
4. A cláusula de eleição de foro, quando imposta em contratos de adesão ou que envolvam relação de consumo, é considerada abusiva e nula de pleno direito, por impor desvantagem ao consumidor e dificultar seu acesso à justiça.
5. No caso concreto, a ação indenizatória versa sobre a suposta má gestão de recursos do Fundo Pasep vinculados ao nome da autora, caracterizando relação de consumo e atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor.
6. Em razão da natureza consumerista da demanda, a competência para processar e julgar o feito é do foro do domicílio da autora, sendo legítima a decisão do Juízo suscitado ao declinar da competência para a 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito improcedente.
Tese de julgamento:
1. A competência territorial nas ações que envolvam relação de consumo é absoluta, prevalecendo o foro do domicílio do consumidor.
2. Cláusula de eleição de foro em contratos de adesão ou em relações de consumo é abusiva e pode ser reconhecida como nula de ofício pelo juízo competente.
3. A caracterização da relação de consumo impõe a observância dos princípios da vulnerabilidade e da facilitação da defesa do consumidor, nos termos do CDC.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, e 101, I; CPC, art. 63, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, CC no 48.647/RS, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 23.11.2005, DJ 5.12.2005, p. 215; STJ, REsp no 425.368/ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 30.08.2002, DJ 16.12.2002, p. 318.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000642-02.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2 VARA CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITANTE), JUÍZO DA 10a VARA CÍVEL DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA HELENA DA SILVA ARANTES - CPF: 304.499.791-72 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (SUSCITANTE), JUIZO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. NATUREZA ABSOLUTA. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças em face da decisão do Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais (n.o 1079297-93.2024.8.11.0041). O Juízo suscitado declinou da competência, considerando a natureza consumerista do litígio e a consequente competência absoluta do foro do domicílio da autora. O Juízo suscitante sustenta que a competência é relativa, podendo a ação ser ajuizada no domicílio da autora ou a seu critério. A Procuradoria de Justiça manifestou desinteresse no feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a relação jurídica discutida nos autos configura relação de consumo; e
(ii) estabelecer se a competência territorial, em razão da relação de consumo, é absoluta e, portanto, deve prevalecer o foro do domicílio da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, em ações decorrentes de relação de consumo, a competência territorial é de natureza absoluta, devendo prevalecer o foro do domicílio do consumidor, conforme os princípios da facilitação da defesa e da vulnerabilidade do consumidor.

4.

A cláusula de eleição de foro, quando imposta em contratos de adesão ou que envolvam relação de consumo, é considerada abusiva e nula de pleno direito, por impor desvantagem ao consumidor e dificultar seu acesso à justiça.

5.

No caso concreto, a ação indenizatória versa sobre a suposta má gestão de recursos do Fundo Pasep vinculados ao nome da autora, caracterizando relação de consumo e atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

6.

Em razão da natureza consumerista da demanda, a competência para processar e julgar o feito é do foro do domicílio da autora, sendo legítima a decisão do Juízo suscitado ao declinar da competência para a 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Conflito improcedente.

Tese de julgamento
:

1.

A competência territorial nas ações que envolvam relação de consumo é absoluta, prevalecendo o foro do domicílio do consumidor.

2.

Cláusula de eleição de foro em contratos de adesão ou em relações de consumo é abusiva e pode ser reconhecida como nula de ofício pelo juízo competente.

3.

A caracterização da relação de consumo impõe a observância dos princípios da vulnerabilidade e da facilitação da defesa do consumidor, nos termos do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6o, VIII, e 101, I; CPC, art. 63, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, CC no 48.647/RS, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 23.11.2005, DJ 5.12.2005, p. 215; STJ, REsp no 425.368/ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 30.08.2002, DJ 16.12.2002, p. 318.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo juiz de direito da
2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
, diante da decisão emanada pelo Juízo da
10a

Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, de n.o 1079297-93.2024.8.11.0041, declinou da competência para a apreciação e julgamento do processo, por entender que o litígio diz respeito a relação de consumo, a competência territorial é absoluta, o que afastaria a competência daquela Vara.

O juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, ora suscitante, defende que a competência é relativa, logo, a ação pode ser proposta no domicílio da autora ou a critério desta, o que entende inexistir óbice para que a demanda possa ser processada perante o juízo originário.

A Procuradoria de Justiça manifestou desinteresse. (ID. 265502797)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, nas ações de natureza consumerista o foro do domicílio do consumidor possui natureza absoluta.

A propósito:

"
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
. CIVIL. CARTA PRECATÓRIA.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE.
INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA
. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRECEDENTES.
1. Em se tratando de relação de consumo, tendo em vista o princípio da facilitação de defesa do consumidor, não prevalece o foro contratual de eleição, por ser considerada cláusula abusiva, devendo a ação ser proposta no domicílio do réu, podendo o juiz reconhecer a sua incompetência
ex officio
. (...)"

(STJ, CC no 48.647/RS, rel. Min. Fernando Gonçalves, j. em 23.11.2005, DJ 5.12.2005, p. 215)

"Processual Civil. Recurso Especial. Contrato de adesão. Código de Defesa do consumidor. Cláusula de eleição de foro. Nulidade. Nos termos do precedente exarado pela Segunda Seção deste Tribunal,
é de natureza absoluta a competência do foro do domicílio do consumidor
, considerando-se nula estipulação contratual a respeito da eleição de foro diverso. Precedentes"

(STJ, REsp no 425.368/ES, rel. Min. Nancy Andrighi, j. em 30.8.2002, DJ 16.12.2002, p. 318).

Na hipótese trata-se de ação indenizatória decorrente da suposta má gestão dos recursos do Fundo Pasep vinculados ao nome da autora, logo, não há como desconsiderar a relação de consumo existente entre os litigantes, de modo que, a teor do entendimento supracitado, a competência para processar e julgar o feito é a do foro do domicílio do autor.

Em casos análogos, nesse sentido tem decidido este Sodalício, a propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO MONITÓRIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO EM CONTRATO DE ADESÃO BANCÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA. PREVALÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR.
DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME:

Agravo de Instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito dos Médicos, Outros Profissionais da Saúde e Empresários do Mato Grosso – Unicred Mato Grosso, contra decisão de primeiro grau que acolheu preliminar de incompetência territorial suscitada pelos réus, José Edmilson Seletti e Liseane Colling Almada Seletti, em sede de embargos monitórios e declinou da competência para o foro do domicílio dos réus, na Comarca de Curitiba/PR.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há duas questões em discussão: (i) analisar a validade da cláusula de eleição de foro constante do contrato de adesão, em face da alegada relação de consumo e da vulnerabilidade dos réus; e (ii) definir se é aplicável o foro do domicílio dos réus, com fundamento na proteção prevista no Código de Defesa do Consumidor (CDC) e no art. 63, §3o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o foro de eleição previsto em contratos de adesão bancários deve ser afastado quando sua aplicação impõe desvantagem ao consumidor, prevalecendo o foro do domicílio do devedor, a fim de preservar o equilíbrio contratual e a ampla defesa (AgInt no AREsp 1.337.742/DF; AgInt no AREsp 1605331/RO).

A relação contratual estabelecida entre as partes configura relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (art. 3o, §2o, do CDC), em razão da vulnerabilidade técnica e econômica dos agravados, pessoas físicas, frente à instituição financeira, que figura como fornecedora.

A cláusula de eleição de foro pactuada em contrato de adesão é considerada abusiva quando impõe ao consumidor a obrigação de litigar em foro diverso de seu domicílio, em prejuízo à sua defesa, conforme disposto no art. 63, §3o, do CPC.

No caso concreto, a aplicação da cláusula de eleição de foro que estipula o foro de Cuiabá/MT coloca os agravados em desvantagem excessiva, uma vez que os mesmos estão domiciliados em Curitiba/PR, o que justifica a manutenção da decisão que determinou a remessa dos autos ao foro do domicílio dos réus.

A decisão recorrida é compatível com precedentes que asseguram a prevalência do foro do domicílio do consumidor em relações de consumo, notadamente em contratos de adesão que envolvem instituições financeiras.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

A cláusula de eleição de foro em contratos de adesão bancários é considerada abusiva quando impõe ao consumidor desvantagem ou dificuldade de acesso à ampla defesa, prevalecendo o foro do domicílio do consumidor.

As relações bancárias, por configurarem relação de consumo, submetem-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à vulnerabilidade técnica e econômica do consumidor.

O juiz pode reconhecer, de ofício, a abusividade de cláusula de eleição de foro, quando esta comprometer direitos do consumidor, nos termos do art. 63, §3o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 3o, §2o; CPC, art. 63, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.337.742/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 02.04.2019; STJ, AgInt no AREsp 1605331/RO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 26.10.2020; STJ, AgInt no REsp 1.833.634/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 16.11.2021; TJMT, N.U. 1018148-93.2022.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 08.03.2023. (N.U 1028891-94.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 27/12/2024)

Assim, correta a decisão do suscitado ao declinar da competência em favor do foro de Barra do Garças.

Ante o exposto,
julgo improcedente
o conflito e
declaro a competência do juízo da 2a Vara

Cível da Comarca de Barra do Garças
para processar e julgar o feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2025